Tribunal: TJBA
Processo: 2000213-21.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo em Execução Penal: 2000213-21.2025.8.05.0150 Origem: Vara do Júri e Execuções Penais de Lauro de Freitas Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rudá Figueiredo Agravado: Giovanni Reis dos Santos Advogado: Lucas Acyoly Gonçalves Souza – OAB/BA 62.273 Procuradora de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO DE TRABALHO EXTERNO CUMULADO COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA RESSOCIALIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas que, diante da inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, deferiu ao apenado Giovanni Reis dos Santos o benefício de trabalho externo, aliado ao cumprimento de pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. A decisão se fundamentou em elementos concretos, como vínculo empregatício formal, conduta carcerária exemplar e viabilidade de fiscalização por tornozeleira eletrônica. II. Questão em discussão 2.1. Verifica-se a controvérsia quanto à possibilidade jurídica de concessão de prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico como forma de cumprimento da pena em regime semiaberto, diante da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado. 2.2. Questiona-se, ainda, a eventual nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do Ministério Público. III. Razões de decidir 3.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no RE 641.320/RS (RG), e a Súmula Vinculante nº 56, autorizam a substituição excepcional do regime prisional semiaberto por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico quando inexistente vaga em estabelecimento compatível, desde que presentes os requisitos subjetivo e objetivo. 3.2. A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.710.674/MG), segundo o qual a execução penal deve garantir a efetividade dos direitos fundamentais do apenado e a adequação das medidas de ressocialização à realidade do sistema carcerário. 3.3. Restou comprovado nos autos que o apenado possui vínculo empregatício, residência fixa, conduta carcerária exemplar e está submetido a rígido controle eletrônico, o que justifica a excepcionalidade da medida concedida. 3.4. A ausência de prévia oitiva do Ministério Público não configura nulidade insanável, pois o órgão teve posterior oportunidade de manifestação, inexistindo prejuízo concreto, conforme preceitua o princípio da instrumentalidade das formas. 3.5. Não há violação à coisa julgada, tampouco à sentença condenatória, pois o regime semiaberto foi mantido, apenas adaptada sua execução frente à inércia estatal em prover estrutura adequada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto autoriza, de forma excepcional, a substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, desde que presentes os requisitos subjetivo e objetivo do apenado, em conformidade com os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da efetividade da ressocialização." "2. A ausência de oitiva prévia do Ministério Público não acarreta nulidade da decisão concessiva de benefício na execução penal, quando sanada por posterior manifestação e inexistente prejuízo processual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XLVI e XLIX; Código Penal, art. 157, §2º-A, I; LEP, arts. 33, 41, 117; CPP, art. 589. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 11/05/2016; STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, REsp 1.710.674/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 10/04/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 2000213-21.2025.8.05.0150, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.